Tribunal: TJSP
Processo: 2146621-97.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Locação de imóvel não residencial. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com pedido de cobrança. Liminar de desocupação. Requisitos. Presença.
Extinta a garantia, eis que o valor da dívida ultrapassa a quantia caucionada, estão presentes os requisitos para a concessão da liminar de desocupação. Cumprimento da liminar que deve ser precedido da prestação de caução

Ementa:
Agravo de instrumento. Locação de imóvel não residencial. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com pedido de cobrança. Liminar de desocupação. Requisitos. Presença.
Extinta a garantia, eis que o valor da dívida ultrapassa a quantia caucionada, estão presentes os requisitos para a concessão da liminar de desocupação. Cumprimento da liminar que deve ser precedido da prestação de caução (Lei no 8.245/91, art. 59 § 1o).
Recurso provido, com observação